Tribunal: TJDFT
Processo: 0018011-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018011-49.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS MAGUIDIEL DA COSTA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DECISÃO DOS JURADOS MANISTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - DOSIMETRIA - TERCEIRA FASE - TENTATIVA - ITER CRIMINIS TOTALMENTE PERCORRIDO- REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - SENTENÇA MANTIDA. 1. Não fica caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando verificado que os jurados, ao decidirem pela condenação, optaram por versão dos fatos que possui amparo em elementos probatórios suficientes. Por isso, descabe a submissão do acusado a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos. 2. Para fins de mensuração do grau de diminuição da pena pela tentativa, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido, sendo certo que, na hipótese, levando em consideração que, em decorrência do golpe de enxada na cabeça efetuado pelo acusado, houve perigo de vida para a vítima, atestado, inclusive, pelos peritos do IML, mostra-se adequada a fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a turma julgadora deu, aos artigos 14, inciso II, do Código Penal, e 67 e 68, estes do Código de Processo Penal, interpretação divergente daquela dada pelos julgados que colaciona a título de paradigma. Assevera que a redução da pena se deu em fração mínima, merecendo ser acolhida a tese de maior diminuição, diante do reduzido percurso do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao fixar a fração de 1/3 (um terço) para a diminuição da pena, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012